Tribunal: TJDFT
Processo: 0704173-68.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PLANO COLLOR. RECOMPOSIÇÃO SALARIAL. COMPENSAÇÃO. REAJUSTES POSTERIORES. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Não há omissão se o órgão colegiado indicou precisamente as razões pelas quais entende ser possível a compensação entre os índices posteriores à Lei Distrital no 38/1989 e os reajustes salariais subsequentes conferidos à embargante pelos Decretos 12.728/1990 e 12.947/1990 e outros atos normativos
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.